Tribunal: TJES
Processo: 5000465-23.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000465-23.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO OZORIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000465-23.2023.8.08.0032
Origem
: Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
JOÃO OZÓRIO DA SILVA e BR SUPERMERCADOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. NARRA A PARTE AUTORA QUE EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS EM JANEIRO/2023 HOUVE UM DESABAMENTO PARCIAL DO BARRANCO SITUADO NOS FUNDOS DO IMÓVEL EM QUE É PROPRIETÁRIO, DE MODO QUE HOUVE GRAVE RISCO DE QUEDA DO POSTE COM TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AFIRMA QUE BUSCOU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, MAS SEM SUCESSO. REQUER A REALOCAÇÃO DO POSTE PARA UM LOCAL SEGURO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
, EM QUE SE CONFIRMOU A DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ALÉM DE IMPOR ÀS RÉS A CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, COM O PROPÓSITO DE REFORMA DA SENTENÇA. DO MÉRITO RECURSAL. TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SOBRE TAL TÓPICO DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA GUERREADA,
in verbis: “[...]Outrossim, consoante oportunamente consignado na decisão que apreciou o pleito de urgência, colhe-se das fotografias, vídeo e parecer expedido pela autoridade administrativa da Defensoria Civil, foi constatado à época, a premente possibilidade de queda do talude vistoriado (id ́s 26091706, 26090602, 26091709 e 26091710). Demonstrou-se, nesse viés, a imperiosidade do reparo levado a efeito, o qual, a despeito de assimilar-se, num primeiro, como ônus do proprietário, a ré não se exime de ilidir eventual dano, revestindo-se da condição de prestadora do serviço, implicando o acolhimento da pretensão[...]”.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SITUAÇÃO DE RISCO CONSTATADA. DETERMINAÇÃO DE REALOCAÇÃO DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOCAL SEGURO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)